Tribunal: TJDFT
Processo: 0010777-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010777-97.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem, fundamentadamente, eventuais direitos que entendam ser, ainda, pertinentes. Brasília, 29 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador